Tribunal: TJES
Processo: 5025279-85.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025279-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA HORTENCIA SIQUEIRA GOMES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025279-85.2022.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LARA HORTENCIA SIQUEIRA GOMES.

RECORRIDOS
: MERCADOPAGO, LUIS CARLOS BARCELOS SERGIO, UP CELL LTDA, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA REDE SOCIAL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA RETIRADA DE CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora que viu um anúncio pago no Instagram de um celular da marca Apple (iPhone 11 Pro Max, 256GB), anunciado pela Ré Up Celulares, ora Segunda Requerida, sendo vendido pelo montante de R$ 3.000,00. Diante disso iniciou as tratativas com o vendedor para compra do aparelho, de modo que pagou uma entrada de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) pelo PIX para uma conta administrada pela ré Mercado Pago, sobre a promessa que o celular seria enviado pelos correios. Identificou, no entanto, que a transferência bancária foi realizada à terceiro de nome Luis Carlos Barcelos Sergio, ora também requerido, e aguardou o envio do celular, que nunca foi lhe enviado. Acrescenta que procurou a loja Requerida no Instagram, quando a Requerente percebeu que sua conta havia sido bloqueada, percebendo, então, que havia caído em um golpe.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso consistem: (i) na aferição de reponsabilidade requeridas em decorrência do falso anúncio e golpe praticado em desfavor da querente; (ii) na avaliação dos requisitos necessários a percepção de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Diante do caso analisado, é possível reconhecer, a partir da narrativa da própria Autora, que a compra ora discutida não foi realizada através do Mercado Livre (site do mesmo grupo da Recorrida Mercado Pago e em relação ao qual há garantia de segurança e responsabilidade quanto ao envio de produtos), sendo certo que, na verdade, a Recorrente realizou a compra diretamente com o suposto vendedor, após identificar anúncio através da plataforma Ré Facebook, quando de fato a transação se consumou mediante pagamento realizado pelo consumidor via PIX.

6. Nesse cenário, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização do MERCADOPAGO. Isso porque entendo que a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para receber pagamento relativo a produto que jamais fora entregue ao consumidor), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

7. Transportado, exemplificativamente, o raciocínio para o caso de bancos e de instituições financeiras, há extrapolamento para situações similares, em que todos os bancos no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e fatos de produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se de um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na aferição da relação causal entre conduta e dano, que responde (na esfera cível e consumerista) à teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.

8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

9.

No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrente e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

10. Concluo, assim, que a Recorrida MERCADOPAGO não pode ser considerado fornecedor, na presente hipótese, apenas pelo recebimento de pagamento, com o que está de acordo recente entendimento formulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).

11. Ademais, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, a plataforma tampouco foi omissa ao apelo formulado pela Recorrente, visto que promoveu o acionamento das ferramentas pertinentes (especialmente o MED do Bacen) a fim de tentar reverter ou, ao menos, minimizar o prejuízo experimentado pela consumidora.

12. Com relação a Recorrida Facebook, esta apenas seria responsabilizada em caso de descumprimento de comando jurisdicional para o bloqueio/indisponibilização de conteúdo (ou, em se tratando de conteúdo de cunho sexual e violador da intimidade, de desatendimento a solicitação do usuário), passando com tal conduta ilícita a concorrer para a propagação/publicação de mensagens indevidas. Todavia, este não é o caso dos autos.

13. Quanto ao tema, veja-se o que determina o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
in verbis
: “
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros
se, após ordem judicial específica
, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
.”

14. No mesmo sentido dispõe a reiterada jurisprudência do C. STJ: “
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VEICULADOS A PROSTITUIÇÃO E A CONTEÚDO SEXUAL EXPLÍCITO. PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE. CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 25/11/2020 e concluso ao gabinete em 31/03/2022. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. 3. O propósito recursal consiste em determinar se há dever indenizatório dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiro. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está amplamente consolidada no sentido de afirmar que a responsabilidade dos provedores de aplicação da internet, por conteúdo gerado de terceiro, é subjetiva e solidária, somente nas hipóteses em que, após ordem judicial, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo. 5. A motivação do conteúdo divulgado de forma indevida é indiferente para a incidência do art. 19, do Marco Civil da Internet. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp n. 1.993.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

14. Por isso, em face da impertinência da responsabilização da Recorrida Facebook em relação a conteúdo gerado por terceiros em sítio eletrônico de seu domínio.

15. Por fim, como bem pontuado pelo juízo de origem, a Requerida UP CELL LTDA. além de ter se desincumbido do dever de reportar a exigência de uso de indevido de sua imagem tanto às autoridades policiais, quanto as próprias plataformas eletrônicas, foi tão vítima quanto a requerente, não tendo participado em nenhum momento (mesmo que por omissão) da engenharia social arquitetada com o fito de ludibriar a autora, de modo que também não há que se falar em responsabiliza-la pelo evento narrado pela.

16. Diante de todo o exposto, deve ser mantida a sentença em todos os seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

17. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

18. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)